Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO ENTRE OS RECORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos dos réus.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alega a necessidade de tornar o acórdão mais claro em relação à verba honorária, pugnando pela repartição dos honorários fixados, na proporção de 5% para cada recorrente vencido.
5. No caso, razão assiste ao embargante. A fim de tornar a fixação da verba honorária mais clara e facilitar eventual cumprimento de sentença, necessária a repartição do valor dos honorários na proporção de 5% para cada recorrente vencido.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar que os honorários advocatícios sejam repartidos na proporção de 5% do valor da causa para cada recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.